Tribunal: CARF
Processo: 10880.720920/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.720920/2007-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SOSECAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE
O exame do pedido de restituição e das declarações de compensação
vinculadas pressupõe a apresentação prévia de documentos que atestem a
existência do indébito pleiteado, bem como, no caso de créditos decorrentes de
ação judicial, a comprovação de que o Poder Judiciário homologou a
desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua execução e a
assunção de todas as custas do processo de execução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 1638.116 - 6a Turma da DRJ/SP1 (fls 634/641):

4. O processo em exame — cujos autos, já digitalizados, se acham
reunidos em 3 arquivos “PDF” — deve sua origem ao pedido de
restituição anexo às fls. V112/
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720920/2007-18
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720920/2007-18

13, transmitido eletronicamente em 15/10/2003, em que a interessada
pleiteia créditos de Pis amparados em ação judicial.
5. A contribuinte entregou também diversas declarações de compensação
vinculadas ao direito creditório reivindicado, as quais se encontram
listadas na fl. V195.
6. Em despacho decisório exarado nas fls. V194/99 em 03/10/2008, a
Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da DERAT/SPO
indeferiu o pedido de restituição e negou homologação às compensações
declaradas, apontando como causa do indeferimento o fato de o sujeito
passivo não haver apresentado os documentos solicitados em intimação
expedida pela autoridade fiscal, notadamente o termo de desistência ou
renúncia à execução judicial.
7. Tomando ciência da decisão em 08/10/2008 (fl. V1103), a contribuinte
apresentou em 06/11/2008 — tempestivamente portanto — a
manifestação de inconformidade anexa às fls. V1114/123, cujo teor
resumo a seguir, fazendo-a acompanhar de vasta documentação (fls.
V1124/247; V23/230; e V33/134).
8. RESUMO
8.1 A autoridade fiscal “exigiu a apresentação de diversos documentos,
no prazo de 20 dias, por meio do Termo de Intimação n° 212/2008 (doc.
02), abarcando inclusive algumas exigências que não poderiam ser
formuladas, como era o caso do cumprimento do previsto no artigo 50,
parágrafo 2°, da Instrução Normativa n° 600/2005.”
8.2 Dada a necessidade de desarquivar a ação judicial, requereu dilação
de prazo. Entretanto, o auditor fiscal, desconsiderando a morosidade do
Poder Judiciário, “emitiu o Termo de Intimação Fiscal n° 228.2008 (doc.
03), pelo qual determinou a apresentação da referida documentação no
prazo improrrogável de 10 dias, requerendo ainda que fossem entregues
diversos outros novos documentos.”
8.3 “A Requerente, obviamente, não conseguiu cumprir tudo o que fora
solicitado no prazo acordado, razão pela qual” foi emitido o despacho
decisório ora impugnado.
8.4 Os prazos concedidos pela autoridade tributária são inexequíveis
devido não só à necessidade de desarquivar o processo judicial, mas
também porque “no 2° Termo de Intimação foram solicitados novos
documentos, cuja origem é de mais de 10 (dez) anos atrás, bem como
foram requeridas, ainda, diversas providências da Requerente que não se
coadunam com os mais elementares princípios da Administração Pública
(notadamente o da eficiência e o da proporcionalidade), tal qual a
determinação de que fossem ‘devidamente destacados com caneta marca-
texto e somente deverão ser trazidas cópias do que for relevante para
comprovar a base de cálculo do PIS do período’."
8.5 “a exigência de documentação tão robusta, aliado ao, prazo exíguo
dado, importa em verdadeiro cerceamento do direito do contribuinte à
compensação, uma vez que é praticamente impossível cumprir todos os
requisitos no tempo estipulado.”
8.6 A concessão de prazo tão exíguo viola diversas cláusulas pétreas,
notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido
processo legal, sendo este último fundamento constitucional dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8.7 “No caso, é nítida a desproporção entre os documentos solicitados e o
prazo dado ao contribuinte para o cumprimento dos referidos Termos de
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720920/2007-18

Intimação, bem como a desarrazoabilidade de se julgar imediatamente os
pedidos de compensação em questão.”
8.8. “como é possível aceitar que a Requerente, após ter obtido decisão
judicial transitada em julgado, em processo que perdurou por mais de 6
anos, venha agora a receber a noticia de que aquela via-crúcis de nada
adiantou, simplesmente porque não foi satisfeita a vontade do I. Auditor-
Fiscal, que, a seu belprazer, optou por instituir um prazo inexequível?”
8.9 Assim, requer o cancelamento do despacho decisório, bem como o
encaminhamento dos “pedidos de compensação” à autoridade competente
para que os examine “com os documentos que agora foram
providenciados”.
8.10 Aliás, parte dos documentos exigidos nos dois termos de intimação
(vide docs. 02 e 03) nem sequer poderia ser exigida.
8.11 “não há como exigir-se o cumprimento do artigo 50 da Instrução
Normativa n° 600/2005, uma vez que todos os pedidos de compensação
são anteriores à norma. E, ainda, não há nenhuma determinação no
sentido de ser necessária a desistência da Execução na Instrução
Normativa no 21/1997.”
8.12 “Da mesma forma não há razão na exigência de livros-razão, dado
que por eles não é possível averiguar-se a base de calculo dos tributos.”
8.13 “ Frise-se, por oportuno, que não há o menor cabimento em
averiguar-se a base de cálculo do PIS utilizado como crédito no presente
caso”, tendo em vista que ela já foi declarada por meio de DCTF
apresentadas na época e já transcorreu o prazo de 5 anos para sua
homologação pelo Fisco.
8.14 “No que se refere aos outros documentos solicitados, junta a
Requerente a planilha demonstrativa do crédito (doc. 05), declaração do
representante com as compensações realizadas (doc. 06) bem como a
certidão de inteiro teor do processo (doc. 07) e a cópia integral do
processo judicial em questão (doc. 08).”
8.15 “Diante do exposto, pede a Requerente seja a presente manifestação
de inconformidade conhecida e julgada integralmente procedente,
cancelando-se o r. despacho decisório de fls., sendo conseqüentemente
determinada a apreciação dos pedidos de restituição/compensação que
instruem o presente processo.”
8.16 “Subsidiariamente, requer-se a conversão do presente julgamento
em diligência, tendo em vista a necessidade de que sejam devidamente
apreciados os pedidos de restituição/compensação em questão.”
8.17 “Requerse
ainda que, caso a Autoridade competente entenda necessária a
apresentação de mais algum documento, com o devido embasamento
legal, seja dado prazo hábil, e não inexeqüível, à Requerente para que
cumpra o solicitado.”
8.18 “Protestando provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, especialmente pela juntada de novos documentos que
possam reforçar o direito invocado, pelo Requerente.”

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720920/2007-18

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE
O exame do pedido de restituição, bem como das declarações de
compensação a ele vinculadas, pressupõe a apresentação prévia de
documentos que atestem a existência do indébito pleiteado, bem como -
em se tratando de créditos decorrentes de ação judicial - a comprovação
de que o Poder Judiciário homologou a desistência da execução do título
judicial ou a renúncia à sua execução e a assunção de todas as custas do
processo de execução.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 643 e seguintes), no qual
apresenta questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Inicialmente a Recorrente questiona a legitimidade do Fisco para exigir
documentos e os prazos estabelecidos, que entende exíguos. Afirma também que não conseguiu
os documentos judiciais no prazo estabelecido.
Explica porque não juntou posteriormente os documentos:
47. Entretanto, fato é que a Recorrente esperava que o I. Agente
Julgador agisse com coerência e não mantivesse a exigência da
documentação solicitada pelo I. Agente Fiscal ao julgar sua
manifestação de inconformidade, ou, ao menos, convertesse o
processo em diligência para ser dado um prazo razoável ao
contribuinte. Daí o motivo de sua inércia.
48. No que se refere aos Livros Razão solicitados, além do fato de
se tratar de documentação antiga, de mais de 15 anos atrás, deve-
se apontar que a demora na localização desses documentos se deu
em razão de diversas mudanças realizadas pela Recorrente, em
função de alterações societárias, com deslocamentos dos setores
administrativos que tornaram inacessíveis tais Livros das décadas
passada e retrasada.
49. No entanto, a Recorrente conseguiu encontrar, após extensas
pesquisas, alguns demonstrativos de apuração da base de cálculo
do PIS de parcela dos períodos envolvidos - 09/1989 a 01/1991
(doc. j.).
51. Nesse mesmo sentido, não tendo sido localizados até o
momento os referidos demonstrativos de apuração da base de
cálculo do PIS nos períodos de 02/1991 a 09/1995, resta evidente
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720920/2007-18

a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que
se localize referidos documentos e para que se apure corretamente
o efetivo crédito da Recorrente.
No entanto, a Recorrente não apresentou os documentos necessários a
respaldar seu pleito e nem a devida conciliação contábil para fundamentar seu direito.
Em razão da falta de comprovação do pleito da Recorrente, não vejo nenhuma
razão para reformar a decisão recorrida, a qual mantenho integralmente.

Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital